Tribunal: CARF
Processo: 10980.923585/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.923585/2009-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.642 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ZANLORENZI BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/08/2001
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Tendo o contribuinte logrado comprovar parte do
crédito tributário pleiteado, conforme diligência realizada pela unidade de
origem, há de se reconhecer o direito creditório no montante ali indicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto, para fins de reconhecer o direito creditório
no montante indicado na informação fiscal de fls. 75/78 dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante da resolução de fls. 41/43 dos
autos:
Cuida-se de PER/DCOMP transmitido em 30/05/2006 no valor de R$ 39,00,
proveniente do pagamento indevido de PIS realizado por meio de DARF no valor de R$
15.655,41, realizado em 15/08/2001, incidente sobre “receitas financeiras”, com a
finalidade de extinguir o Imposto de Renda do PA de 30.04.2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.923585/2009-41
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.923585/2009-41
Acórdão n.o 3001-001.642
S3-TE01
Fl. 1,5

O despacho decisório anexo à fl. 02 não homologou a compensação pleiteada, sob o
pressuposto de que foram localizados pagamentos integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
do débito informados no PER/DCOMP.
Às fls. 12/17 apresentou Manifestação de Inconformidade, com fundamento na
declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o da Lei n.o 9.718/98, proferida
pelo STF por intermédio do RE no 357.950. Esclarece que em razão do DARF recolhido
estar vinculado ao débito declarado, o sistema não localizou o crédito. Entretanto, a
compensação deve ser homologada com fulcro no art. 74 da Lei n.o 9.430/96.
Já às fls. 25/27 segue o Acórdão no 0633.221 – 3a Turma da DRJCTA, que por sua vez
negou o pedido de compensação sob o argumento de que não cabe ao julgador
administrativo declarar a inconstitucionalidade de lei, mas sim tão somente ao Poder
Judiciário.
O Recurso Voluntário está anexo às fls. 32/36 e repisa os argumentos de defesa contidos
na Manifestação de Inconformidade, devendo ser ressaltado o seu pedido de aplicação
da LC no 70/91, justamente com o objetivo de ver afastada a ampliação da base de
cálculo prevista na Lei n.o 9.718/98 e ainda ao art. 62a do Regimento Interno do CARF
no sentido de que as decisões definitivas de mérito do STF na sistemática do art. 543B
do CPC, devem ser reproduzidas.
Ao final, requer a homologação da compensação declarada.
Ao analisar o caso, a 3a Turma Especial do CARF, entendendo que o contribuinte
fazia jus ao direito creditório sob o ponto de vista da análise do direito à não incidência das
contribuições sobre as suas receitas financeiras, contudo, considerando que inexistia nos autos
prova contábil da existência das referidas receitas financeiras no caso concreto, resolveu
converter o julgamento em diligência para que a repartição de origem confirmasse a existência
do crédito apurado sobre receitas financeiras a partir da juntada de escrita fiscal e contábil,
oportunizando ao contribuinte manifestação sobre o resultado da diligência (vide Resolução às
fls. 41/43 dos autos).
Em atendimento ao teor da referida resolução, foi elaborado o relatório de
diligência fiscal constante de fls. 75/78 dos autos.
O contribuinte foi intimado do resultado desta diligência em 12/07/2019, contudo,
não apresentou qualquer manifestação nos autos.
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
Consoante já havia sido aferido na resolução de fls. 39/41 dos autos, o Recurso
Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.923585/2009-41
Acórdão n.o 3001-001.642
S3-TE01
Fl. 2

Passando à análise do Recurso Voluntário em si, em princípio, há de se concordar
com a parte inicial da referida resolução em que se concluiu pela não incidência, em tese, das
contribuições sobre as receitas financeiras da recorrente, visto que a inconstitucionalidade do §1o
do art. 3o da Lei no 9718/98 restou pacificada por meio do julgamento do RE 585235/MG,
julgado sob o regime de repercussão geral.
Ocorre que, considerando-se que se está diante pedido de compensação, não basta
ao contribuinte comprovar o direito creditório em tese, é necessário que, nos moldes do que
dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional, comprove a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado.
E foi por tal razão, portanto, que a 3a Turma Especial entendeu por converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem confirmasse se o montante pleiteado
possuía respaldo na alegação de direito relacionada à tributação realizadas sobre as receitas
financeiras da recorrente.
Em atendimento à referida resolução, foi elaborado o relatório de diligência fiscal
constante de fls. 75/78 dos autos, por meio do qual a fiscalização assim se manifestou:
5. Em atendimento à Intimação acima referida, o contribuinte apresentou o
Demonstrativo, à fl. 69, com os seguintes dados, aqui postos, por colagem.
5.1 – Pelo que demonstra, teria auferido receita sobre aplicações financeiras, no valor de
R$ 6.000,00, que, deduzida das receitas de vendas, já depuradas das vendas canceladas,
resultaria na nova base de cálculo do PIS-8109, no valor de R$ 2.402.523,37.
5.2 – A receita sobre aplicações financeiras, conforme indicado pelo contribuinte no
referido demonstrativo, encontra-se registrada na conta 51106. Em tal conta, para o mês
de jul/2001, há três registros com o histórico “V/REF.REND.APLIC.”, nos valores de
R$ 4,28, R$ 5.757,29 e R$ 3.839,64, totalizando 9.601,21. Com base nestes valores não
é possível entender-se de onde surge o valor deduzido pelo contribuinte da BC do PIS,
de R$ 6.000,00.
5.3 – Neste momento, contudo, interessa mais saber quais valores deverão compor a
nova base de cálculo, que entender a origem do valor das receitas financeiras que foram
indevidamente incluídas na base de cálculo.
5.4 – Neste sentido, então, é certo que as receitas de venda informadas pelo contribuinte
na planilha acima reproduzida (item 5), quais sejam R$ 792.848,14 + R$ 190.490,11 +
R$ 1.411.315,44 + R$ 14.927,46, bem como as devoluções, no valor de R$ 7.057,78,
estão confirmadas no Razão Analítico (fl. 72), nas contas indicadas.
5.5 – Entretanto, para além daquelas receitas de vendas, há que considerar as receitas de
juros recebidos sobre títulos (conta 51110), no total de R$ 804,48, que também devem
compor a base de cálculo do PIS-8109.
5.5.1 – Isto por se tratar de uma receita decorrente, diretamente, das operações de venda
realizadas pela empresa. Neste sentido, inclusive, o AgRG no REsp no 1.461.557/CE,
DJ 23/09/2014, a seguir reproduzido.
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS, CORREÇÃO
MONETÁRIA, MULTA E ENCARGOS POR ATRASO) PROVENIENTES DE
CONTRATOS DE VENDA E SERVIÇOS. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO
DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS PORQUE INERENTES AOS CONTRATOS.
CONCEITO DE FATURAMENTO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.923585/2009-41
Acórdão n.o 3001-001.642
S3-TE01
Fl. 2,5

A jurisprudência entende que a correção monetária e os juros, bem como multas e
encargos recebidos por atraso em pagamento, decorrentes diretamente das operações
realizadas pelas empresas constantes de seus objetos sociais, configuram rendimentos e
devem ser considerados como um produto da venda de bens e ¤ ou serviços. Logo, por
constituírem faturamento, base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, são receitas
inerentes e acessórias aos referidos contratos e devem seguir a sorte do principal.
5.6 – Então, ainda que não esteja clara a origem do valor excluído da base de cálculo
(R$ 6.000,00), claro está que, aos valores considerados pelo contribuinte como receita
de vendas e vendas canceladas (R$ 792.848,14 + R$ 190.490,11 + R$ 1.411.315,44 +
R$ 14.927,46 - R$ 7.057,78 = R$ 2.402.523,37), deve-se somar, também, as receitas
relativas a juros recebidos pelas vendas realizadas a prazo, no valor (os juros), de R$
804,48, registrados na conta 51110. Com este valor apura-se uma base de cálculo do
PIS, de R$ 2.403.327,85, e PIS- 8109 a pagar, de R$ 15.621,63 (R$ 2.403.327,85 x
0,65%).
5.7 – Considerando que o contribuinte recolheu R$ 15.655,41, é de se concluir que o
recolhimento a maior que o devido está limitado a R$ 33,78 (R$ 15.655,41 – R$
15.621,63). O contribuinte apurou R$ 39,00.
Dando-se por concluída a diligência solicitada, pela qual se concluiu pelo recolhimento
a maior que o devido de PIS-8109, PA jun/2001, no valor de R$ 33,78, encaminhe-se ao
Apoio/SEORT para ciência ao contribuinte para, querendo, no prazo de 30 dias da
ciência, apresentar manifestação em relação ao acima exposto. Após, restitua-se ao
CARF para prosseguimento.
Ou seja, com base na escrita fiscal do contribuinte, identificou a unidade de
origem pela existência de crédito no montante de R$ 33,78, inferior, portanto, ao valor de R$
39,00 pleiteado pelo contribuinte.
Embora intimado quanto ao teor da referida diligência, o contribuinte manteve-se
inerte, não tendo contestado a conclusão ali posta.
Sendo assim, diante do resultado da diligência apresentado, somado à ausência de
contestação por parte do contribuinte, penso que a melhor solução para a presente contenda é
acatar o resultado da diligência ali indicado.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário interposto, para fins de reconhecer o direito creditório no montante indicado
na informação fiscal de fls. 75/78 dos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.923585/2009-41
Acórdão n.o 3001-001.642
S3-TE01
Fl. 3

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital